Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000668-88.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: CARMEN LUCIA PONTES AZEREDO, LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Sem prejuízo do despacho anterior (ID 56183917), diga a parte contrária sobre a petição da UP (ID 56189855). Ainda, ciência sobre os documentos juntados (ID 55575123 e 55575124). Prazo: 15 dias (art. 437, §1o, CPC). Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora